Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. NAMORO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO.
1. Carece a apelante de interesse processual quanto ao pedido de recebimento da apelação em ambos os efeitos, uma vez que o recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porquanto não se amolda a qualquer das situações previstas nos incisos I a VI, do § 1o, do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
3. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).4.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
5. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a alegada união estável. 5.1. Na acepção da constituição de família, há, necessariamente, o efetivo compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, o que leva à distinção entre essa entidade familiar e o denominado “namoro qualificado”. Precedentes.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados.